Tribunal: TJDFT
Processo: 0752138-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752138-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MARIA DE SA TONIN AGRAVADO: ANDRE CHRISTOFOLI CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELA MARIA DE SA TONIN em face da decisão interlocutória de ID: Num. 174235156 PJe1 e decisão integrativa de ID: Num. 177576708 PJe1, proferida nos autos do inventário (processo n.o 0712399-45.2023.8.07.0001) pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos seguintes termos: A decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 174235156 – PJe1): “Trata-se de inventário proposta por Daniela Maria de Sá Tonin em face do falecimento de André Christofoli Cavalcanti. Na petição de ID 163278471, a inventariante - viúva do falecido - apresentou primeiras declarações. Ato contínuo, a herdeira C.D.P.L.C. apresentou impugnação (ID 165882881) ao conteúdo das primeiras declarações. Nela, a herdeira alegou atecnia na fixação dos quinhões hereditários; requereu que fossem incluídos no feito os bens de titularidade da inventariante; rechaçou a existência de direito real de moradia em favor desta última e requereu a avaliação dos bens que guarnecem a casa em que a inventariante convivia com o falecido. Intimada, a inventariante apresentou réplica no ID 169571968. O Ministério Público apresentou manifestação no ID 173387971. Os autos vieram conclusos. Para evitar confusões processuais, os pontos controvertidos serão apreciados nos tópicos abaixo. I) DA UTILIZAÇÃO DO VALOR VENAL PARA QUANTIFICAR O IMÓVEL INVENTARIADO Na sua impugnação, a herdeira alegou que a inventariante não deveria tomar por base o valor venal do imóvel para quantificá-lo, tendo em conta que este parâmetro, via de regra, apresenta defasagem, não sendo a melhor maneira de estabelecer o valor do imóvel. Entendo que não há razão à herdeira no ponto em questão. Primeiro porque a inventariante não utilizou o valor venal do imóvel para quantificá-lo, mas sim o seu valor de mercado, pois, ao passo que o valor venal do bem é R$ 300.175,25 (trezentos mil cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o lançamento de IPTU (161560080), a inventariante conferiu ao bem o valor de R$ 579.000,00 (quinhentos e setenta e nove mil reais), tendo por parâmetro pesquisas em sites imobiliários (ID 153240576). Além disto, o valor utilizado para quantificar o imóvel não trará quaisquer tipo de prejuízo para a partilha, pois, considerando que o falecido era proprietário de 50% do referido bem (ID 162266053), a cada sucessora caberá 25% do imóvel, cuja propriedade será mantida em condomínio, salvo a existência de acordo entre as herdeiras. Portanto, a mensuração do valor de mercado do bem, neste momento, carece de maiores relevâncias, motivo pelo qual INDEFIRO a impugnação ora examinada. II) DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS EM NOME DA INVENTARIANTE A herdeira também aduziu que, a despeito da inventariante ser casada com o falecido em regime de comunhão parcial de bens, nas primeiras declarações não indicou nenhum bem de sua titularidade. Diante disto, requereu que fosse feita pesquisa no INFOJUD, a fim de ter acesso às declarações de imposto de renda da inventariante entre os anos 2020 e 2023. Também requereu que a inventariante fosse intimada para a informar todos os bens adquiridos onerosamente na constância do enlace matrimonial. O Ministério Público (ID 173387971) oficiou para que seja feita a pesquisa do nome da inventariante junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SEAC, a fim de localizar bens em seu nome. A inventariante (ID 169571968), por sua vez, suscitou que tal argumento se trata de mera divagação. Neste ponto, entendo que assiste razão à herdeira, posto que inventariante e o de cujus eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens (ID 153240560), havendo comunicação patrimonial, entre os cônjuges, dos bens amealhados na constância da vida conjugal (art. 1.658, CC). Diante disto, os bens comuns, ainda que em nome da viúva, deverão ser objeto de partilha. Neste sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DE CUJUS CASADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. BENS EM SEU NOME QUE INTEGRAM A COMUNHÃO. MEAÇÃO. NECESSIDADE DE ARROLAMENTO NO INVENTÁRIO. PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. BACENJUD. DESNECESSIDADE. 1. Os bens comuns que estejam em nome do cônjuge supérstite devem ser arrolados no inventário do cônjuge falecido, pois o patrimônio que compõe sua meação faz parte dos bens partilháveis. 2. No processo de inventário é possível a pesquisa ao sistema INFOJUD para verificar, a partir da análise das declarações de imposto de renda do cônjuge supérstite, a existência de bens comuns que estejam em seu nome, de modo a dar o devido destaque ao patrimônio comum adquirido pelo casal. Eventuais contas correntes e aplicações financeiras do cônjuge sobrevivente ficarão devidamente evidenciadas na declaração de imposto de renda, mostrando-se desnecessária a pesquisa pelo sistema BACENJUD. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1125267, 07085279820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, assiste razão à herdeira e ao Ministério Público, motivo pelo qual ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e determino que seja feita a pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SEAC, a fim de verificar a existência de contas bancárias, veículos e imóveis em nome da inventariante. Ademais, realizei a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, conforme anexo. Anoto, entretanto, que tal pesquisa abrangerá tão somente a última declaração de imposto de renda da inventariante, posto que importa ao feito verificar os bens de titularidade da viúva ao tempo do falecimento do inventariado. III) DA AUTORIZAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES Tal pedido já foi objeto de deliberação na decisão de ID 171206866. IV) DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO Na petição inicial (ID 153240551), a inventariante requereu o reconhecimento, em seu favor, do direito real de habitação sobre o imóvel objeto deste inventário. Isto porque, segundo ela, a referida residência, onde ainda reside, foi seu lar conjugal com o falecido. A herdeira (ID 165882881), por outro lado, alegou que inexiste direito real de habitação no presente caso, pois o falecido era titular de apenas 50% do imóvel, que é tido em copropriedade com o Sr. Rafael Christofoli Cavalcanti, irmão do de cujus. Sustentou que a existência de multiproprietários impede a configuração do direito sustentado pela viúva. Na réplica (ID 169571968), a inventariante aduziu que a copropriedade não é óbice ao reconhecimento do direito real de habitação do cônjuge supérstite, na medida em que não altera os elementos da propriedade, inexistindo incompatibilidade na coexistência dos aludidos direitos. Ainda, suscitou que há incontroversa anuência do coproprietário em relação ao pretenso direito real de habitação. Quanto à questão, concluo que assiste razão à herdeira. Isto porque, a despeito de reconhecer a importância do direito real de habitação na efetivação do direito constitucional à moradia (art. 6o, caput, CF/88), o STJ entende que a copropriedade anterior à abertura da sucessão obsta a existência do direito real de habitação. Neste sentido, colaciono o julgado a seguir: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA. 1. O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar. 2. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito. 3. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1520294/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 02/09/2020). Este entendimento, inclusive, foi reafirmado em decisão recente: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE PREEXISTENTE DA FILHA EXCLUSIVA DO 'DE CUJUS'. TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À ATUAL RELAÇÃO HEREDITÁRIA.1. Discute-se a oponibilidade do direito real de habitação do cônjuge supérstite à coproprietária do imóvel em que ela residia com o falecido.2. Consoante decidido pela 2a Seção desta Corte, "a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp 1520294/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 02/09/2020).3. Aplicabilidade das razões de decidir do precedente da 2a Seção do STJ ao caso concreto, tendo em vista que o 'de cujus' já não era mais proprietário exclusivo do imóvel residencial, em razão da anterior partilha do bem decorrente da sucessão da genitora da autora.4. Ausência de solidariedade familiar e de vínculo de parentalidade da autora em relação à cônjuge supérstite.5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.830.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Vale mencionar que a Tese 10, do Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. 50), referenda o quanto declinado alhures: "Não subsiste o direito real de habitação se houver copropriedade sobre o imóvel antes da abertura da sucessão ou se, àquele tempo, o falecido era mero usufrutuário do bem". Cotejando o caso concreto com os entendimentos jurisprudenciais exarados acima, observo que o falecido e o seu irmão, Rafael Christofoli Cavalcanti, adquiriram o referido imóvel no ano 2000 (ID 163278488), restando demonstrada a existência de copropriedade anterior à abertura da sucessão. Ademais, a despeito de alegar que o pretenso direito real de habitação conta com a anuência do outro coproprietário, a inventariante não provou nada em relação ao ponto. Diante disto, acolho a impugnação apresentada pela herdeira e INDEFIRO o pedido de reconhecimento do direito real de habitação em favor da viúva, ora inventariante. IV) DA AVALIAÇÃO DOS BENS QUE GUARNECEM O IMÓVEL DA VIÚVA A herdeira (ID 165882881) também requereu que os bens móveis que guarnecem o imóvel a ser inventariado, sejam levantados de modo detalhado e descritivo por oficial de justiça. O Ministério Público é pelo acolhimento do pedido (ID 173387971). A inventariante, em sede de réplica (ID 169571968), asseverou pela desnecessidade da providência, ante o baixo valor dos bens e a extensão do direito de real de habitação aos referidos utensílios e mobiliários. Neste caso, também entendo que assiste razão à herdeira. Isto porque, catalogados os bens que guarnecem o imóvel, será possível verificar se existem móveis que, dado o seu elevado valor, deverão ser objeto de partilha. Ademais, ante a existência de interesses de menor neste feito, a medida é necessária à tutela do melhor interesse da criança (art. 227, caput, CF e art. 3o, ECA). Anoto, ainda, que os argumentos da inventariante não devem ser acolhidos, posto que inexiste direito real de habitação em seu favor, como decidido no tópico anterior, e não há elementos que permitam concluir pela ausência de bens de elevado valor, aptos a serem partilhados neste feito. Portando, DEFIRO o pedido lançado pela herdeira na sua impugnação (ID 165882881) e determino que os bens móveis que guarnecem o imóvel onde reside a inventariante, sejam catalogados e avaliados por oficial de justiça. Para facilitar o contato entre o oficial de justiça e a inventariante, que reside no imóvel, consigno o site &lt;https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/&gt;. Neste endereço eletrônico, a parte lançará o número do processo e terá acesso ao e-mail do oficial de justiça designado para cumprir a ordem. Caso queira, o advogado da herdeira poderá acompanhar a diligência. Por outro lado, INDEFIRO o pedido (ID 170042970) de expedição de ofício ao condomínio residencial da inventariante para que apresente eventuais filmagens disponíveis do condomínio, posto que o presente feito não se presta a discutir eventual ocultação de bens. Para tanto, a herdeira deverá propor a ação cabível a fim de discutir a questão. V) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Verifico que o falecido tem saldo na conta vinculada do FGTS, acautelado na Caixa Econômica Federal (ID 163281208). Diante disto, confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão e determino que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo de 30 (trinta) dias, transfira para conta judicial vinculada a este feito, valores referentes ao FGTS de titularidade do Sr. André Christofoli Cavalcanti (em vida portador do CPF no 006.462.391-20), depositados na instituição oficiada. Deverá acompanhar esta comunicação, o documento de ID 163281208. VI) PROVIDÊNCIAS FINAIS Dito tudo isto, determino a intimação da inventariante para, em 15 (quinze) dias, dizer como pretende quitar o débito do espólio, descrito nas primeiras declarações. Anoto que após a consolidação patrimonial do espólio, a inventariante será intimada para apresentar novas declarações e plano de partilha.” A decisão integrativa tem o seguinte teor (ID: Num. 177576708 PJe1): “Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniela Maria de Sá Tonin Christofoli em face da decisão de ID 174235156. A embargante suscita nos declaratórios (ID 175383288), que o juízo permaneceu injustificadamente silente quanto à questão do bem imóvel estar sob usufruto vitalício da genitora do inventariado - a Sra. Josette Isabel Christofoli Cacavalcanti. Ademais, alega que este juízo não se pronunciou sobre o fato de que a importância de R$ 10.518,76 (dez mil quinhentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), contida na conta corrente de no. 116.139-3, agência no. 3413-4, do Banco do Brasil, de titularidade conjunta do casal, já ter sido rateada entre a viúva e a herdeira infante. Intimada, a embargada (ID 176377324) alegou que a embargante não suscitou qualquer omissão, contradição ou erro material, de modo que sua irresignação se reveste de mero inconformismo. O Ministério Público (ID 176944792) alega que não existe obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Fundamento e decido. De acordo com o art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. Dito isto, e à luz do caso concreto, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício que desafie a oposição dos declaratórios. Inicialmente, não há que se falar omissão da decisão embargada por não ter se manifestado sobre o usufruto vitalício atribuído à genitora do falecido, registrado no documento de ID 163278488. Isto porque a questão é irrelevante para decidir sobre a existência ou não do direito real de habitação em favor da viúva. Como salientado na decisão impugnada, o óbice à concessão do referido direito real à embargante é a copropriedade sobre o imóvel, anterior à abertura da sucessão, entre o falecido e o seu irmão, e não a existência de usufruto em favor da genitora do inventariado. Logo, não há motivos para que este juízo delibere sobre a questão, dada a sua impertinência para este feito, motivo pelo qual inexistem omissões a serem sanadas na espécie. Ato contínuo, não há omissão deste juízo quanto ao valor rateado entre a embargante e a embargada. Isto porque a questão foi deduzida nas primeiras declarações (ID 163278471), mas não foi objeto de impugnação pela herdeira (ID 165882881), de modo que tornou-se incontroversa. Logo, a inexistência de controvérsia quanto ao rateio do valor acautelado afasta a necessidade de qualquer deliberação sobre o ponto suscitado pela embargante. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e não lhes dou provimento. Em tempo, intime-se a inventariante para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 176377324, especificamente no que atine à avaliação dos bens (ID 175644559). Após, dê-se vista ao Ministério Público.” (Destaquei). Em suas razões recursais (ID: Num. 54220054), a agravante assegura que a decisão combatida é “citra petita”, uma vez que deixou de apreciar teses e pedidos oportuna e expressamente formulados, razão pela qual se mostra nula. Destaca que, ao se analisar os embargos de declaração opostos de ID: Num. 175383288, se nota que o Juízo singular não enfrentou os argumentos da embargante/inventariante, ora agravante, violando ao art. 93, inc. X, da CF. Ou seja, houve negativa de prestação jurisdicional apta a violar o disposto no art. 5o, inc. XXXV, da CF, a ensejar a nulidade do julgado. Afirma que o Juiz permaneceu silente quanto “a tese/argumentação da Inventariante no sentido de que o bem alusivo aos 50% (cinquenta por cento) da unidade residencial de no. 206, localizada na QRSW, Quadra 06, Bloco “B-08”, Apto. 206, Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.675-628, possui registro de integral usufruto vitalício em favor da Sra. Josette Isabel Christofoli Cavalcanti, genitora do autor da herança e do coproprietário dos 50% (cinquenta por cento) restantes, fato que obsta temporariamente eventual pretensão de extinção do condomínio e venda do bem.” Acrescenta que “gozando dos direitos oriundos do usufruto vitalício, tem o usufrutuário (no caso a Sra. Josette Isabel Christofoli Cavalcanti), o direito de utilizar o mencionado bem imóvel da forma que melhor lhe aprouver (posse, uso, administração), morando no mesmo, locando-o ou até mesmo emprestando-o de forma gratuita à terceiros, haja vista que a percepção dos frutos decorrentes do mesmo também é englobada pelo mencionado instituto (art. 1.394, do Código Civil)”. “Além disso, por força do disposto no art. 1.403 do CÓDIVO CIVIL vigente, a usufrutuária em questão vem adimplidos as obrigações legais que lhe são impostas, haja vista que está adimplidos assiduamente todas as despesas ordinárias de conservação do imóvel, bem como os tributos e demais encargos incidentes sobre o mesmo. Consequentemente, não há que se falar em suposta irrelevância do tema, em eventual extinção do usufruto vitalício, e tampouco em comportamento contraditório da usufrutuária, razão pela qual o pronunciamento judicial no caso em apreço se mostra comprovadamente necessário”. Destaca que, diante da inexistência de comprovação de extinção de usufruto vitalício, fica impedido a extinção do condomínio, bem como a alienação do bem imóvel, o que deve ser objeto de deliberação judicial. Informa, que também houve omissão acerca do fato dos 50% (cinquenta por cento) dos valores que se encontravam disponíveis, já terem sido rateados entre a viúva meeira e a herdeira do autor da herança. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja declarada nula a r. decisão recorrida, ante a negativa de prestação jurisdicional e da ausência de fundamentação, para novo pronunciamento do Juízo singular, com supedâneo no art. 3o; art. 11; art. 141; art. 489, inciso II, § 1o, incisos II, IV e VI e art. 492, ambos do CPC; art. 5o, incisos XXXV e LIV e art. 93, inciso IX, ambos da CF. Subsidiariamente, pede a apreciação do tema relativo ao usufruto vitalício do bem imóvel cujo percentual será partilhado. Preparo regular (ID: Num. 54220964 e ID: Num. 54220967). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em suma, observa-se que a agravante afirma que a r. decisão agravada é omissa, sendo “citra petita”, o que acarreta a nulidade do julgamento, por negativa de prestação jurisdicional a ensejar a nulidade da r. decisão. Sustenta, em suma, que houve omissão na decisão, pois o Juízo singular deixou de analisar as questões: (a) de usufruto vitalício registrado do referido imóvel, em nome da Sra. Josette Isabel, destacando, ainda, que a copropriedade do referido imóvel entre o “de cujus” (esposo falecido da recorrente) e o irmão do falecido não impede a análise do direito real de habitação do imóvel; e (b) acerca do fato dos 50% (cinquenta por cento) dos valores que se encontravam disponíveis, já terem sido rateados entre a viúva meeira e a herdeira do autor da herança. Com relação ao valor disponível, que foi rateado entre a embargante/inventariante e a embargada/herdeira, verifica-se que não há qualquer omissão na r. decisão integrativa, pois, conforme consignou o Juízo a quo, a questão foi deduzida nas primeiras declarações (ID 163278471), mas não foi objeto de impugnação pela herdeira (ID 165882881), de modo que tornou-se incontroversa. Logo, a inexistência de controvérsia quanto ao rateio do valor acautelado afasta a necessidade de qualquer deliberação sobre o ponto suscitado pela embargante”. Observa-se, claramente, que sequer houve oposição da parte embargada/herdeira quanto à referida questão do rateio, logo não vislumbro qualquer omissão ou nulidade quanto ao ponto, tornando-se incontroverso entre as partes qualquer debate sobre a questão. Logo, não há interesse e nem utilidade para a recorrente qualquer manifestação sobre essa questão. Quanto ao pedido de análise do usufruto vitalício registrado do referido imóvel, em nome da Sra. Josette Isabel Christofoli Cavalcanti, em uma análise inicial, verifico que agiu com acerto o Juízo a quo, ao destacar que “não há que se falar omissão da decisão embargada por não ter se manifestado sobre o usufruto vitalício atribuído à genitora do falecido, registrado no documento de ID 163278488. Isto porque a questão é irrelevante para decidir sobre a existência ou não do direito real de habitação em favor da viúva. Como salientado na decisão impugnada, o óbice à concessão do referido direito real à embargante é a copropriedade sobre o imóvel, anterior à abertura da sucessão, entre o falecido e o seu irmão, e não a existência de usufruto em favor da genitora do inventariado”. Ou seja, o usufruto vitalício em favor da genitora do falecido presente na matrícula do imóvel (ID: Num. 153240573) não tem o condão de beneficiar a autora com o direito real de habitação do mesmo bem, em que pese residir com o falecido nesse local, pois, além de serem institutos distintos, o usufruto vitalício encontra-se em nome da mãe do falecido e o imóvel não era de copropriedade exclusiva do de cujus. Nesse cenário, não vislumbro os elementos para a concessão do efeito suspensivo vindicado pela agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação, haja vista que não há direito real de habitação do(a) cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente quando o imóvel em que o casal residia não era de propriedade exclusiva do falecido, pois este detinha apenas 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel, questão esta que impede aplicação/exercício do direito real de habitação, visto que o outro proprietário não se sujeita a direito surgido apenas posteriormente, em decorrência da sucessão. A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA. 1. O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar. 2. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito. 3. Embargos de divergência não providos.” (EREsp n. 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020.) No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROPRIEDADE NÃO EXCLUSIVA DO FALECIDO. TERCEIRO COPROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. 1. A interessada discorre sobre o entendimento no sentido de afastar o direito real de habitação. Relaciona fatos e fundamentos, além de apontar jurisprudência sobre o tema, em observância ao disposto nos art. 1.010 e 1.013, ambos do CPC. Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2. O falecido não era proprietário exclusivo do imóvel residencial, em razão de anterior partilha do bem com terceiro que não é herdeiro nem possui solidariedade familiar ou vínculo de parentalidade com a viúva. A copropriedade anterior à abertura da sucessão afasta o reconhecimento do direito real de habitação. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1721943, 07349854720218070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. FALECIMENTO POSTERIOR DO COPROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Para concessão do direito real de habitação, deve se avaliar a natureza do bem, bem como a inexistência de bens do mesmo tipo, conforme disciplinado no art. 1.831 do Código Civil. 4. A existência de copropriedade do imóvel antes da abertura da sucessão impede o deferimento do direito real de habitação em relação ao cônjuge supérstite. 5. O falecimento do coproprietário após o falecimento do autor da herança não garante ao cônjuge supérstite a concessão do direito real de habitação, ainda que haja identidade entre os herdeiros, uma vez que, diante do falecimento do coproprietário não há a extinção, mas a sucessão do condomínio. 6. A copropriedade que impede o direito de habitação não é oponível apenas por terceiros estranhos à sucessão, podendo ser oponível por um dos herdeiros quando a copropriedade deste não advém da sucessão do autor da herança, exatamente como no caso dos autos. 7. Primeira apelação não conhecida. Segunda apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1693701, 07128363920218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que o Juízo singular agiu em consonância com o art. 93, inc. IX, da Carta Magna, e com o art. 489, § 1o, do CPC, porquanto se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, não havendo, portanto, que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Logo, a probabilidade do direito não é evidente. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador